Tribunal: CARF
Processo: 16327.904759/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904759/2009-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.179 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática com o
paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma genérica
tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação da
legislação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 9101-005.177, de 07 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16327.904758/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904759/2009-67
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904759/2009-67

Trata-se de processo julgado pelo colegiado a quo, quando foi negado provimento
ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, conforme sumariado na ementa do acórdão
exarado: (i) Indefere-se pedido de perícia ou diligência quando sua realização revele-se
impraticável e prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora; (ii) Não
estando demonstrada a existência de erro no preenchimento da DCTF, deve-se manter o
despacho decisório que não homologou a compensação; e (iii) A homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à confirmação da existência e suficiência do crédito
nela utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Houve a oposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte, porém foram
rejeitados por meio do despacho de admissibilidade.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 67,
inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação ao seguinte ponto ônus da prova -
Busca da verdade material – Comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Em despacho de admissibilidade, Recurso da contribuinte teve seu seguimento
negado, diante da falta de comprovação do alegado dissenso jurisprudencial em ambas as
matérias.
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte opôs os devidos agravos
reiterando a admissibilidade do Recurso Especial.
Em despacho, o agravo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial, em
síntese:
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "Ônus da prova - Busca da verdade material - Comprovação da liquidez e
certeza do crédito tributário".

A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte,
pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904759/2009-67

Síntese
Trata-se DCOMP não homologada, já que a partir das características do
DARF apresentado no PerdComp foram localizados um ou mais
pagamentos.
A recorrente alegou que foi recolhido o valor de IRRF sobre Juros e
Comissões em Geral de Domiciliados no Exterior (cód. 0481), referente
ao fato gerador de Março de 2006 a maior de R$1.231.683,04, porém não
houve a retificação da DCTF, fato que levou à não homologação do
pedido de compensação.
A DRJ manteve a não homologação diante da ausência de apresentação
da escrituração e documentação válida para alterar o débito declarado
pelo contribuinte.
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
No recurso especial foi apresentado o seguinte paradigma:
Acórdão n. 9303-004.675
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do
alegado crédito, com base nos documentos existentes dos autos e outros mais
que entender necessários tendo por norte o principio da verdade material, e,
no caso de serem os créditos suficientes, homologar as compensações
efetuadas.

Enquanto o despacho de admissibilidade inicial entendeu não haver a
similitude fática necessária, já que em ambas as situações o entendimento
é de que deve haver a liquidez e certeza do crédito.
O despacho de agravo, por sua vez, deu seguimento, por entender que
havia uma similitude fática em um aspecto ao menos.
Ao se analisar o acórdão paradigma vejo a existência de uma diferença
que no meu entendimento é crucial para se definir a similitude para o
conhecimento.
Já no primeiro parágrafo:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904759/2009-67

No presente caso o que se discute é o direito de compensação do Contribuinte
realizada com crédito de PIS de fevereiro de 2003 com débito de COFINS de
janeiro de 2004. Foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito e sua
utilização, bem como DACON.
O crédito era de PIS e foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito
e a DACON.
No caso em tela, como disse o acórdão recorrido, não houve a
apresentação de provas do que gerou o erro, nem em sede manifestação
de inconformidade ou de recurso voluntário.
Assim, no que respeita às questões de mérito, não colhe melhor sorte a recorrente
em suas pretensões. Como bem pontuou a autoridade recorrida, a contribuinte
não juntou aos autos cópias da escrita contábil e fiscal da empresa, de forma a
demonstrar o erro no preenchimento da DCTF e o consequente recolhimento
indevido.
Conquanto alegue que carreou aos autos documentação demonstrando o erro de
preenchimento na DCTF, tem-se que o único resquício de prova apresentado, já
agora no recurso voluntário, foi o “documento” de fl. 121. Referido
“documento”, que diz se tratar de “prova inequívoca do erro de fato cometido em
sua DCTF, consubstanciada em registros contábeis que demonstram o
aproveitamento de direito creditório oriundo de ‘Pagamento a Maior ou
Indevido’, utilizado para compensar débito de IRPJ e de CSLL, ESTIMATIVA
MENSAL, não é hábil a demonstrar a ocorrência de erro de fato.
Referenciado “documento” trata-se de uma única folha, sem qualquer tipo de
registro que possa evidenciar que as informações ali inseridas integram a
contabilidade da recorrente. E mais, embora revele a existência de recolhimento
relativos ao mês de março de 2006 em valor equivalente ao da DCOMP que aqui
se debate R$ 175.751,90 e R$1.081.550,15, os apontamentos contidos em tal
“documento” não têm qualquer aptidão para comprovar o erro de fato arguido ao
longo de todo o recurso voluntário.
Ou seja, no acórdão paradigma, diante da documentação apresentada, foi
determinado o retorno dos autos à DRF de origem para a análise da
liquidez e certeza do crédito, diferente do caso em questão, em que há a
solicitação do retorno dos autos para a análise sob o entendimento de que
seria dever da administração essa revisão.
Entendo que da forma apresentada não há que se falar em similitude
fática.
Os fatos são diversos a partir do momento em que em um caso é
apresentada documentação, o que resulta num retorno à Delegacia de
origem, enquanto em outro nada é apresentado, e isso resulta no não
provimento do Recurso Voluntário.
Se a situação fática deste caso fosse apresentada ao acórdão paradigma,
não vislumbro que lá o resultado seria o mesmo.
Ou caso nestes autos a documentação que suportasse o erro tivesse sido
apresentada e ainda assim, a Turma a quo entendesse que não havia
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.179 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904759/2009-67

necessidade de retorno, então sim, entenderia que o suporte fático seria o
mesmo para conhecimento da matéria.
Dessa forma, entendo que não se mostrou a similitude fática necessária
para o seu conhecimento.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da
contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital